Tribunal: TJMT
Processo: 1019022-15.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019022-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (AGRAVADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (AGRAVADO), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (AGRAVADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.426.616/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1019022-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS
: VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO PRAZO DO
STAY PERIOD
DE FORMA INDETERMINADA
– IMPOSSIBILIDADE -

PRORROGAÇÃO PELO
PRAZO DE 120

(CENTO E VINTE) DIAS
, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL
(27/10/2021
) -

POSSIBILIDADE DIANTE DA NOVA
LEI
Nº
14.112/2020

QUE ALTEROU O

ARTIGO 6º, § 4º DA
LEI Nº 11.101/2005
, DA

RECOMENDAÇÃO Nº 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

- PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, DA QUARENTENA

- CONSIDERAÇÃO AO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO -

PRAZO SUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO E REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO

PROVIDO.

A prorrogação do prazo do
stay period
por prazo indeterminado vai de encontro à legislação de regência e às recomendações do Conselho Nacional de Justiça, devendo o Juiz, em situação como a dos autos, se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante da nova
Lei
n
º
14.112/2020

que alterou o
artigo 6º, § 4º, da

Lei

n
º 11.101/2005
, bem como da
Recomendação nº 63 do CNJ
e levando em consideração o período de tramitação do processo de recuperação judicial (
+
02 anos),
é possível a prorrogação
stay period
em prazo suficiente para apresentação do novo Plano de Recuperação Judicial e realização da Assembleia Geral dos Credores, que no caso será de
120 dias
, a contar da publicação da liminar recursal
(27/10/2021
).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº 1049204-26.2019.811.0041,
ajuizada pela empresa
VERDE TRANSPORTES LTDA E OUTROS
, que determinou a prorrogação do prazo de blindagem até a realização de nova Assembleia Geral de Credores.

Em suma, aduz o banco agravante que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que tal decisão ofende diretamente o texto do
artigo 6º, §4º, da lei 11.101/05
.

Pondera que além de a decisão contrariar a lei, não há nos autos previsão de quando será realizada a Assembleia Geral de Credores, razão pela qual a prorrogação do
stay period
está condicionada a prazo indeterminado, evento futuro e incerto.

Informa ainda que no caso em testilha, o prazo já foi a prorrogado, posto que já houve elastecimento do
stay period
em momento anterior.

Enfatiza também que o legislador estabeleceu o prazo de blindagem para que a recuperanda pudesse obter um “fôlego” para negociação com os credores acerca do plano de recuperação judicial, mas não significa, por exemplo, que este prazo necessariamente deverá terminar junto com a realização da assembleia ou mesmo da homologação do plano.

No mais, pontua que o deferimento de processamento do pedido de recuperação judicial se deu em 2019, ou seja, já se passaram aproximadamente 02 (dois) anos e, até o momento, não há sequer data para a realização da assembleia, nem mesmo a homologação do plano, o que vem ocasionando diversos prejuízos.

Concluindo, assevera que consoante §1º do artigo 56 da Lei 11.101/05, a data de designação da assembleia não deve exceder 150 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, o que há muito já excedeu.

Por fim, pugna pela liminar recursal para que seja concedido o efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.
Alternativamente,
pretende que o prazo de
stay period
se dê em menos tempo possível. No mérito, pretende o provimento do recurso para confirmar a liminar recursal.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 106823464
para
determinar a prorrogação do
stay período
pelo prazo de 120 (CENTO E VINTE) dias, a contar da publicação da presente decisão.

As agravadas apresentaram suas contrarrazões no
ID nº 110285481
, oportunidade em que rebateram a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, por consequência, seja mantida a decisão do juízo singular no sentido de confirmar a prorrogação do
stay period
até a realização da Assembleia Geral de Credores a ser designada após a apresentação do novo Plano de Recuperação Judicial.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça, apresentou seu parecer no
ID nº 110662979
, opinando pelo parcial provimento do recurso, de modo a manter o prazo de 120 dias concedido na liminar recursal.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Não é de se olvidar que o
§ 4º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005
, vigente à época, previa o prazo
improrrogável de 180 dias
para suspensão das ações contra a recuperanda.

Após a alteração da lei de recuperação judicial dada pela
Lei nº 14.112/20
, permitiu-se a prorrogação
por igual período (180 dias), uma única vez
, em caráter excepcional.

Confira a alteração:

"§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo
perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)".
Grifei
.

No caso em tela, analisando detidamente os autos principais na origem, verifica-se que, muito embora a ação de recuperação tenha sido deferida em
05/12/2019
, oportunidade em que foi deferido o
stay period
de 180 dias, não houve nenhuma prorrogação de prazo após o seu vencimento em
05/06/2020
.

No entanto, após o vencimento do prazo, a recuperanda requereu a sua prorrogação por mais 90 dias, sendo apreciado no despacho recorrido, que deferiu a prorrogação até realização da nova Assembleia Geral de Credores, portanto, não foi definido prazo determinado, razão pela qual deve ser provido o recurso concernente ao pedido alternativo, levando em consideração:

que no período do recebimento da recuperação judicial em
05/12/2019
e de sua tramitação ao
longo de 2020 e no primeiro trimestre de 2021
, estávamos no ápice da pandemia do COVID-19;

que através da
Recomendação nº 63 de 31 de março de 2020
, o CNJ recomendou a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência prorrogasse o prazo de duração da suspensão (stay period) em razão da COVID-19;

a alteração da lei de recuperação judicial pela
Lei nº 14.112/20
, que deu nova redação do
artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/05
, permitindo a prorrogação do prazo de 180 dias, uma única vez, em caráter excepcional.

Portanto, mostra-se correta a prorrogação do prazo, contudo, não da forma realizada, que não determinou um prazo certo.

Assim sendo, deve ser provido o recurso no tocante ao pedido alternativo do agravante, de modo que o prazo de prorrogação deve se dar no prazo máximo de 120 dias, a contar da publicação da liminar recursal, em
27/10/2021
, prazo este mais que suficiente para apresentação do novo plano e realização da Assembleia Geral de Credores.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso (pedido alternativo)
para determinar a prorrogação do
stay período
pelo prazo de 120 (CENTO E VINTE ) dias, a contar da publicação da liminar recursal em
27/10/2021
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021